Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CREDOR E UM DOS DEVEDORES. DESCUMPRIMENTO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO FERNANDO ALVES DE CASTRO contra decisão do Juízo a quo, nos autos n. 0703738-16.2019.8.07.0002, que indeferiu o prosseguimento da execução contra LUCAS LEITE GOMES, por este não ter integrado o acordo celebrado, e devidamente homologado, entre o credor e ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Narra a agravante que ajuizou ação de título executivo extrajudicial contra os agravados LUCAS LEITE GOMES e ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Que citado para efetuar o pagamento do débito, o Sr. ANDERSON fez proposta de acordo para pagamento parcelado da dívida, o que foi aceito. Sustenta que pretendia devolver a cártula de cheque tão somente após a satisfação da obrigação, o que lhe foi negado pelo Magistrado. Aduz que o acordo entabulado dizia respeito apenas ao pagamento da dívida, não excluindo LUCAS de forma definitiva do polo passivo, razão pela qual pleiteia o prosseguimento da execução em desfavor deste.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33500045). Requerida a gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 34216449). Contrarrazões não apresentadas, em que pese a intimação dos agravados nos termos do art. 19, § 2o, da Lei 9.099/95 (ID 36698100 e 36239003).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. O demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. A celebração de acordo no curso da execução não implica em novação da dívida, independentemente da sua homologação, de forma que os atos executórios podem ser retomados pelo valor originário contra os codevedores, no caso de inadimplemento.
5. Diante da ausência de “animus novandi” e de diversidade substancial entre a antiga e a nova dívida, não há que se falar em novação capaz de extinguir a obrigação em relação ao codevedor. Da sentença homologatória do acordo firmado apenas entre o credor e um dos devedores infere-se que o codevedor foi excluído da composição, no que tange ao parcelamento e multas decorrentes do inadimplemento, o que não se confunde com a extinção da obrigação principal.
6. Assim, a homologação do acordo formalizado por apenas um dos devedores não resulta na exclusão dos demais coobrigados do título executivo, de forma que, ante o descumprimento, deve ser retomada a execução nos moldes originais, conforme inteligência do art. 922, parágrafo único do CPC. Neste sentido: Acórdão 1218967, 07036452520198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1388422, 07165156820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução com o deferimento dos atos constritivos necessários em desfavor de todos os executados. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.